Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-08.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007043-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR - CPF: 015.927.091-09 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EM NOME DO BANCO E ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE CESSÃO AO TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E ASSINATURA DO PATRONO DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com base em pedido de desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica do pedido de desistência apresentado em nome do exequente e assinado por terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desistência apresentado por pessoa jurídica estranha à lide, sem prova de cessão de crédito ou sub-rogação, carece de legitimidade para postular em nome da exequente.

4. A petição de desistência não foi subscrita por advogado habilitado nos autos, o que compromete sua validade formal e substancial.

5. O próprio exequente, por petição nos autos, impugna a validade do pedido de desistência e requer o prosseguimento regular da execução, o que demonstra ausência de vontade inequívoca da parte legitimada.

6. O reconhecimento da nulidade do ato processual é imprescindível diante da inexistência de pressuposto de validade, não sendo possível convalidar manifestação que não emana de parte com representação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O pedido de desistência formulado em nome do exequente e assinado por terceiro sem legitimidade e sem outorga de poderes não produz efeitos jurídicos e não pode fundamentar sentença de extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0005518-50.2012.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, na Ação de execução de título extrajudicial movida contra
ANIBAL CAETANO MONTANARI JUNIOR
, que
julgou
extinto o feito
sem resolução do mérito
, acolhendo o pedido de desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
(id. 323233872).

O apelante sustenta que
não reconhece o acordo noticiado nos autos
, afirmando que o comprovante apresentado pelo apelado se refere a pagamento efetuado em favor de
terceiro estranho à relação processual
, especificamente uma entidade denominada “DG Instituição de Pagamento Ltda.”, a qual não possui vínculo com a instituição financeira. Aduz o apelante que
não anuiu com o suposto ajuste
, tampouco há assinatura do seu patrono, que o contrato permanece inadimplido e que houve, em verdade, uma possível fraude praticada por terceiros contra o executado. Requer o provimento do recurso para
anular a sentença
e o
regular prosseguimento da execução
(id. 323233879).

O apelado
pugna pelo desprovimento do recurso, pois
o banco, ao desistir do feito, renunciou ao prosseguimento da execução, não podendo agora invocar a ocorrência de fraude como fundamento para reverter os efeitos processuais do ato que ele próprio praticou. Afirma, ainda, que eventual discussão sobre vício no pagamento deve ser objeto de ação própria
(id. 323233881)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação visa anular a sentença que homologou o pedido de desistência do exequente e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o pedido de desistência que fundamentou a r. sentença foi apresentado por meio da petição de id. 323233863,
formulada supostamente em nome do exequente, Banco Bradesco Financiamentos S.A., mas assinada por representante da empresa DG Instituição de Pagamento Ltda.

Contudo, referida
pessoa jurídica não figura no polo ativo da execução e tampouco apresentou
qualquer documento hábil que comprove cessão de crédito ou sub-rogação que legitimasse tal postulação processual
.

Observa-se que o referido pedido
não foi subscrito pelo patrono constituído do Banco Bradesco
, cuja regular representação processual consta na procuração de id. 323233399, o que torna ainda mais evidente a
irregularidade formal e substancial da petição que deu ensejo à extinção do processo
.

Some-se a isso o fato de que o exequente, por meio da petição de id. 323233871,
manifestou expressamente o desconhecimento quanto ao alegado pedido de desistência
, impugnando sua validade e requerendo o regular prosseguimento da execução.

Tal fato reforça a conclusão de que
a manifestação supostamente extintiva não emana da parte processual legitimada nem foi subscrita por advogado habilitado nos autos
, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de seus efeitos jurídicos.

Logo, impõe-se reconhecer que o pedido de desistência
não pode ser conhecido
, por ter sido formulado
sem observância do devido procedimento legal
, notadamente quanto à ausência de outorga expressa, ausência de prova de cessão ou sub-rogação de crédito, e ausência de assinatura por advogado regularmente constituído nos autos.

Tais vícios comprometem a higidez do ato processual, tornando-o juridicamente ineficaz.

Registre-se, por oportuno, que
eventuais alegações relativas à quitação da obrigação executada, se existentes
, devem ser
deduzidas por meio de defesa própria no bojo da ação de execução
, de modo a
assegurar o contraditório e a ampla defesa, com a devida instrução probatória e apreciação do Juízo de origem
.

A apreciação direta por esta instância, sem prévia manifestação do Juízo,
implicaria indevida supressão de instância
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da sentença proferida
, por ausência de pressuposto de validade do ato processual que lhe deu origem.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O acordo firmado com terceiro estranho à lide, desprovido de poderes para transigir, é nulo de pleno direito, razão pela qual é impassível de homologação.

(TJMT, N.U 0005518-50.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025